Tribunal: TJMT
Processo: 1009495-04.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009495-04.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 722.807.199-91 (APELADO), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA - CNPJ: 06.105.333/0001-61 (APELANTE), FELIPE NASCIMENTO BERNABE - CPF: 107.245.707-56 (ADVOGADO), BERNARDO AZEVEDO FREIRE - CPF: 151.522.837-19 (ADVOGADO), FELIPE NASCIMENTO BERNABE - CPF: 107.245.707-56 (ADVOGADO), FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA - CNPJ: 06.105.333/0001-61 (APELADO), EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 722.807.199-91 (APELANTE), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA E PROVEU O APELO DE FUCAPE PESQUISA, ENSINO E PARTICIPAÇÕES LTDA

E M E N T A

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO- PÓS GRADUAÇÃO (DOUTORADO)- DESISTÊNCIA POR PARTE DO ALUNO APÓS FREQUENTAR PARTE DO CURSO- INCIDÊNCIA DE MULTA QUE NÃO SE REVELA ABUSIVA- CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR - AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DA FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA SRa EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As justificativas trazidas pela autora apelante, como forma de se eximir de sua responsabilidade pela multa estipulada é caracterizado como caso fortuito interno, ou seja, está ligada a pessoa, o que não configura como excludente de responsabilidade.

2-Ao adotar a iniciativa de desistir de frequentar o curso, rompendo o contrato, o autor/apelante ficou obrigado ao pagamento equivalente às disciplinas efetivamente cursadas e da multa compensatória, daí decorrendo a constatação da existência de um saldo devedor.

3-Tratando-se de descumprimento contratual, inexiste abusividade na cobrança de multa de 10% (dez por cento) por rescisão antecipada, inclusive por estar dentro dos parâmetros inseridos nas jurisprudências de julgados pátrios, bem como ao fato do aluno à época estar ciente ao anuir com as cláusulas contratuais

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Dupla Apelação Cível interpostas por FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA e EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Varzea Grande/MT, na Ação de Rescisão de Contrato no 1009495-04.2019.8.11.0002 em interposta por EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA, que restou assim consignado:

“Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos deduzidos na lide principal para o fim de reduzir o percentual da cláusula penal para a importância de 5% sobre o valor residual do contrato, acrescido de correção monetária desde a rescisão contratual e de juros de mora a partir da citação ocorrida em 16/09/2019 (id. 24832666). Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento, “pro rata”, das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § § 3o e 4o, CPC. Todavia, por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita, declaro suspensa a cobrança das verbas sucumbenciais. Outrossim, julgo parcialmente procedente o pedido contido na reconvenção para condenar a reconvinda Edelmira Rodrigues da Costa, ao pagamento da multa rescisória contratual na importância 5% sobre o valor residual do contrato, acrescido de correção monetária desde a rescisão contratual e de juros de mora a partir da citação ocorrida em 16/09/2019 (id. 24832666) e, em consequência, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento, “ pro rata”, das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § § 3o e 4o, CPC. Todavia, por ser a reconvinda beneficiária da Justiça Gratuita, declaro suspensa a cobrança das verbas sucumbenciais. Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora, pelo prazo de quinze (15) dias, findo o qual, nada sendo postulado, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I. Cumpra-se."

Nas razões do seu recurso (id.104462011 ), a instituição de ensino/ apelante requer a reforma da sentença, para tanto alega que; (i) Há razoabilidade na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor residual do contrato, visto que a parte autora se comprometeu em arcar com a multa pactuada em caso de desistência; (ii) Fala que a autora desistiu do curso em momento que não seria mais possível o preenchimento da vaga por ela indisponibilizada, e que tal atitude trouxe desvantagem e prejuízos à instituição de ensino/Apelante, vez que esta deixou de receber a contraprestação devida, sem a possibilidade de incluir outro aluno. Por fim, mister se faz a reforma da sentença, para que seja mantida a cláusula que fixou multa compensatória no percentual de 10% sobre o valor residual do contrato.

As contrarrazões (id. 88658982), pelo desprovimento do recurso.

Nas razões recursais da Sra EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA, (id. . 104462016 ), pugna pela exclusão da multa contratual, tendo em vista a comprovação de caso fortuito/força maior, relacionado ao estado de saúde de sua genitora, visto que teve que optar em cuidar desta, ao dar continuidade ao curso. Nesses termos pede pelo provimento do presente recurso para julgar procedente o pedido principal da ação principal e improcedente in totum o pleito reconvencional e seja declarada indevida a multa contratual (cláusula penal).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais do FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA abrange também a matéria tratada no recurso da Sra EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA, passarei a análise dos recursos em conjunto.

Pois bem, consta dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Educacionais referente ao curso de pós-graduação Strictu Sensu – Doutorado Profissional em Ciências Contábeis – Turma 2018/2, no valor total de R$ 132.864,00 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), dividido em 52 (cinquenta e duas) parcelas (id. 22441343), que inclusive restou estipulado na clausula sétima alínea “b” em caso de desistência por parte do contratante ora apelante, após o período de 90 (noventa) dias, seria responsável pelo pagamento do valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor residual do contrato (multa contratual).

Todavia, após ter adimplido apenas 5 (cinco) parcelas do mencionado contrato, a parte autora ora apelante desistiu do curso, alegando caso fortuito e força maior, em virtude dos problemas de saúde que acometeram a sua genitora, razão pela qual requer a rescisão do contrato, com a devida exclusão da multa rescisória.

Sobre o tema, insta salientar que não existe vedação no âmbito da legislação de proteção ao consumidor, à estipulação de cláusula penal, visto que constitui simplesmente a previsão antecipada das perdas e danos. E exatamente porque se trata de multa compensatória, sendo assim, não há fundamento para questionar sua pactuação.

Nesse sentido, quando ha a contratação de serviços faz surgir para os empreendedores uma expectativa de ganho, a que corresponde um determinado investimento.

In casu, com a resilição por parte do aluno, frustra-se o resultado do empreendedor, gerando uma perda, que naturalmente deve ser compensada. De igual modo, haveria prejuízo ao aluno e o tratamento não poderia ser diferente, se, ao contrário, houvesse a resilição por parte dos prestadores do serviço, uma vez já iniciada a prestação dos serviços.

Desse modo, diante do descumprimento contratual por parte da autora/apelante, não se mostra abusiva a multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor residual do contrato, nada tem de excessiva e não existe fundamento para questionar a estipulação, voltada justamente a assegurar a reparação pelas perdas e danos.

Sobre o tema, segue jurisprudência, senão vejamos:

'COBRANÇA. CURSO DE INFORMÁTICA. DESISTÊNCIA PELO ALUNO. FALTA DE AVISO FORMAL. MULTA. ARBITRAMENTO. Não se sustenta na prova a alegação da recorrente de que o curso frequentado pela neta era promocional, gratuito. Por outro lado, se o próprio contrato prevê uma taxa fixa para o caso de desistência, não pode a escola pretender cobrar todas as mensalidades vincendas. Tendo a cursista descumprido a obrigação de comunicar formalmente a desistência do curso, é de justiça (art. 6o da Lei no 9.099/95) arbitrar-se multa em favor da escola, no caso concreto, em 10% das parcelas vincendas. Recurso provido em parte. Unânime.' (Recurso Cível No 71005409586, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 31/10/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005409586 RS, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 31/10/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2016)

'AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO AUTOR. Verificada a abusividade na pretensão de cobrança da integralidade do módulo, ainda que não integralmente cursado, assim como de multa sobre o valor total do curso. Admitida a cobrança da mensalidade correspondente ao período anterior à rescisão contratual e da multa de 10% sobre os valores vincendos. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MICROEMPRESA. Possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica quando comprovada a real e efetiva necessidade. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO. UNÂNIME.' (TJ-RS - AC: 70072161342 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 31/05/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

'RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CANCELAMENTO PELA ALUNA ANTE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. REDUÇÃO DO ÍNDICE MANTIDA ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE RÉ. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Ajuizou a autora ação declaratória de inexigibilidade de débito dizendo haver firmado contrato de prestação de serviços educacionais com a ré para a realização de um mestrado em Biotecnologia, com auxílio de bolsa do Ministério da Educação - CAPES. Em virtude de ter reprovado em uma disciplina, acabou por perder a bolsa, cancelando o curso. Insurge-se quanto à cobrança de multa por rescisão contratual. 2. A sentença entendeu pela abusividade da multa no percentual de 20% sobre o valor das parcelas vincendas, reduzindo-a para 10%. 3. Tratando-se de descumprimento contratual, inexiste abusividade na cobrança de multa por rescisão antecipada, inclusive porque ciente o aluno ao anuir com as cláusulas contratuais. O percentual já foi reduzido, visando equilíbrio contratual. 4. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71006118723, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 23/11/2016).' (TJ-RS - Recurso Cível: 71006118723 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 23/11/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2016)

Desta feita, entendo que o juízo a quo não agiu com o costureiro acerto, por entender pela redução da multa rescisória, haja vista que tendo a autora ora apelante desistido do curso, tal atitude frustou o resultado da instituição de ensino apelante, gerando uma perda que naturalmente deve ser compensada.

Quanto a tese levantada pela autora apelante, aduzindo como forma se eximir de sua responsabilidade em relação à multa contratual, classificou como caso fortuito e força maior, os problemas de saúde de sua genitora, entendo que não deve subsistir.

Nesse ponto assim laborou o sentenciante a quo, vejamos:

“Dessa forma, alega a ocorrência de caso fortuito e força maior em virtude dos problemas de saúde de sua genitora, o que afastaria a aplicação da multa estipulada no contrato. A meu ver, as justificativas trazidas pela requerente não a exime da responsabilidade pela multa estipulada na cláusula sétima, aliena “a”, do contrato celebrado entre as partes. Isso porque, o estado de saúde da genitora da requerente é caracterizado como caso fortuito interno, ou seja, está ligada a pessoa, o que não configura como excludente de responsabilidade. De qualquer forma, o art. 393, do Código Civil reza que “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”. Nesse ponto, o renomado civilista Silvio Rodrigues, ao explanar sobre o tema, ensina que “o caso fortuito constitui um impedimento relacionado com a pessoa do devedor ou com sua empresa, enquanto a força maior advém de um acontecimento externo[1]”.

Por esse enfoque, tenho que não restou comprovado a ocorrência de fato fortuito ou força maior que justificasse a exclusão da multa estipulada no contrato firmado entre as partes.

Consubstanciando ao entendimento primevo, trago a baila os seguintes julgados:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO. PRIMEIRO APELO. PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRETENDIDA RESCISÃO CONTRATUAL SEM PENALIDADE, ANTE A TEORIA DA IMPREVISÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O INADIMPLEMENTO SE DEU POR FORÇA MAIOR, DOENÇA GRAVE E PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA DECRETAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DA DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA MULTA CONTRATUAL SOBRE 10% DO VALOR DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL E PERCENTUAL QUE CORRESPONDENTE AO PARÂMETRO DISPOSTO NA LEI No 6.766/79. SETENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS ALUGUEIS DEVIDOS PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA DESDE A IMISSÃO NA POSSE E ATÉ A DESOCUPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Declarada a resolução do compromisso de compra e venda por inadimplemento do comprador, com retorno das partes ao status quo ante, a indenização pela fruição do imóvel fixada na forma de alugueis status quo ante deve incidir desde a imissão da requerida na posse e até a sua efetiva desocupação do imóvel.' (TJPR - 8a C.Cível - 0034779-69.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 09.03.2021) (TJ-PR - APL: 00347796920148160001 Curitiba 0034779-69.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 09/03/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2021)

'APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – COMPROVAÇÃO DO NEXO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS EXCLUDENTES DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. A requerida CPFL, em sua contestação, afirma que não há prova de que os equipamentos do segurado sofreram danos em virtude da oscilação de tensão que atingiu o imóvel. Entretanto, a autora comprovou, por meio de documentos, a existência do dano e o nexo de causalidade (fls. 47/49). Deve a requerida, portanto, reparar a autora (que se sub-rogou nos direitos do segurado) pelos danos materiais sofridos, ressarcindo-a pelos gastos que teve para consertar os equipamentos danificados pela oscilação de tensão da rede elétrica (fls. 50). Importante frisar que referido evento (oscilação da tensão da rede) não se qualifica como caso fortuito ou força maior. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da Republica, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.'
(TJ-SP 10524578220168260114 SP 1052457-82.2016.8.26.0114, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 14/06/2018, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2018)

Com essas considerações, CONHEÇO do Recurso Da Fucape Pesquisa Ensino e Participações Ltda e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de manter a multa contratual no percentual 10% (dez por cento), do valor residual do contrato (multa contratual), a ser suportado pela aluna ora apelante, nos termos da clausula sétima alínea “b” do contrato de prestação de serviços educacional, avençado entre as partes, e CONHEÇO do recurso da SRa EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, conhecido e provido o Recurso pertinente à Ação principal, deve a parte autora arcar com os honorários sucumbências fixados na sentença. Conhecido e desprovido o recurso pertinente ao processo reconvencional, majoro os honorários arbitrados em primeiro grau em R$300,00 (trezentos reais), ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022